Tribunal: TJMT
Processo: 1031286-25.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031286-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOAO LUCAS SOUZA DA CRUZ - CPF: 033.077.221-07 (AGRAVADO), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EMERGENCIAL. CARÊNCIA CONTRATUAL. INOPONIBILIDADE EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o custeio integral de internação psiquiátrica emergencial do beneficiário, sob pena de multa diária, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.

2.

O laudo médico indicou quadro agudo de transtorno afetivo bipolar em fase maníaca com sintomas psicóticos, associado a risco concreto à integridade do paciente e de terceiros.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se, diante do quadro clínico de urgência, é possível à operadora de plano de saúde opor cláusula de carência contratual para negar a internação psiquiátrica indicada pelo médico assistente.

III. Razões de decidir

4.

Quadros psiquiátricos agudos com sintomas psicóticos configuram hipóteses típicas de urgência ou emergência, impondo atendimento imediato para estabilização do paciente.

5.

O art. 35C, I, da L. 9.656/1998 assegura cobertura obrigatória em casos de urgência e emergência, mesmo durante o período de carência.

6.

Conforme orientação consolidada na Súmula 597 do STJ, é abusiva a cláusula contratual que prevê carência em situações emergenciais quando ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação.

7.

O contrato possuía vigência superior a sessenta dias, afastando a incidência da carência de 180 dias para internação.

8.

O perigo de dano restou caracterizado, pois o atraso no tratamento poderia agravar o quadro psíquico, expondo o paciente e terceiros a risco concreto.

9.

A alegação de irreversibilidade econômica não impede a concessão da tutela de urgência em matéria de saúde, dada a natureza fundamental do direito tutelado e a possibilidade de ressarcimento futuro pela via regressiva.

10.
A concessão liminar é compatível com o art. 300, § 2º, do CPC, inexistindo violação ao contraditório, diante da urgência evidenciada.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido. Mantida a decisão que determinou o custeio da internação psiquiátrica emergencial.

Tese de julgamento:

“1. A carência contratual não pode ser oposta pela operadora de plano de saúde quando caracterizada situação de urgência ou emergência, nos termos do art. 35C da L. 9.656/1998.

2. A tutela de urgência em matéria de saúde pode ser deferida liminarmente, sendo mitigada a vedação à irreversibilidade quando em jogo direito fundamental à vida e à saúde.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão proferida pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1081982-39.2025.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência – proposta por - JOAO LUCAS SOUZA DA CRUZ - deferiu a tutela de urgência, determinando que a Unimed Cuiabá autorizasse e custeasse integralmente a internação psiquiátrica do autor em estabelecimento adequado, conforme a prescrição médica constante nos autos. A liminar foi concedida sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, nos termos do art. 297 do CPC.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC); a inexistência de urgência ou emergência nos moldes da Lei nº 9.656/98 (art. 35-C).

Que a recusa ao custeio da internação psiquiátrica encontra respaldo na legislação de regência e nas cláusulas contratuais válidas, as quais estipulam período de carência de 180 dias para internações hospitalares, cláusula essa regularmente redigida, clara, ostensiva e plenamente válida;

Assim, que a decisão agravada impõe risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela, diante da alegada impossibilidade de ressarcimento dos valores eventualmente despendidos, caso o mérito da ação seja julgado improcedente;

Defende a legalidade da cláusula contratual que impõe prazo de carência de 180 dias para internações, a qual seria plenamente válida e eficaz; ainda, violação ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de oitiva prévia antes da concessão da liminar.

Sustenta que a decisão judicial gera risco de dano irreversível à agravante, que seria compelida a custear tratamento fora das hipóteses legais e contratuais.

Requer, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a manutenção da decisão ora agravada viola as regras contratuais e legais aplicáveis aos planos de saúde, gerando risco de lesão grave e de difícil reparação à operadora, com potencial comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual.

Ao final, postula o provimento integral do agravo, com a consequente revogação da decisão interlocutória que concedeu a tutela antecipada em favor do agravado.

A liminar foi indeferida (id.n.º 315207361)

Contrarrazões (id.n.º 318692362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n.º 1081982-39.2025.8.11.0041, determinou o custeio integral de internação psiquiátrica, em caráter emergencial, do agravado JOÃO LUCAS SOUZA DA CRUZ, sob pena de multa diária.

A questão devolvida a este Tribunal cinge-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante do quadro clínico apresentado e da cláusula contratual de carência invocada pela operadora.

A probabilidade do direito resta suficientemente demonstrada.

O relatório médico juntado aos autos de origem descreve que o agravado apresentava Transtorno Afetivo Bipolar em fase maníaca com sintomas psicóticos, com quadro de agitação psicomotora, delírios, hostilidade, irritabilidade grave e risco à integridade própria e de terceiros.

Quadros psiquiátricos agudos com sintomas psicóticos são considerados, pela literatura médica e pelos protocolos clínicos, situações típicas de urgência/emergência, exigindo contenção e estabilização imediata.

Nessas hipóteses, incide diretamente o art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que estabelece a cobertura obrigatória pelas operadoras nos casos de urgência e emergência, ainda que o beneficiário esteja em período de carência.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento idêntico na Súmula 597, segundo a qual:

“É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência, se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação.”

No caso, o contrato já possuía mais de 60 dias de vigência — muito além das 24 horas previstas na legislação federal.

Portanto, a cláusula de carência de 180 dias não se aplica ao caso concreto, diante do risco iminente e da necessidade urgente de internação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA . INOPONIBILIDADE DAS CLÁUSULAS DE CARÊNCIA EM CASO DE EMERGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1) O cerne da controvérsia versa acerca da negativa da operadora do plano de saúde em autorizar a internação da agravada em clínica psiquiátrica em face da carência contratual . 2) In casu, o agravado apresentou quadro de anormalidade de ordem psíquica (CID 10: F19.2 – transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa) no início do mês de maio de 2023, razão pela qual foi conduzido pela sua genitora ao pronto de atendimento psiquiátrico da AUBE – pronto atendimento para cuidados da mente, o qual solicitou a realização de exames no paciente, sendo que o médico informou a necessidade da internação do demandante, razão pela qual ele foi transferido para uma clínica localizada na cidade de Anchieta. A Agravante negou a autorização para a internação, justificando que o benefício ainda estava cumprindo carência para o procedimento solicitado. 3) Em que pese a negativa da operadora do plano de saúde em razão da carência contratual, restou configurada a urgência e emergência para fins de internação psiquiátrica do autor, ao passo que o Laudo Médico acostado também evidenciou o comportamento e o pensamento amplamente desorganizado por parte do agravado, associado ao uso de substâncias com exposição a situações graves de risco para si e para terceiros . 4) Aplicável ao caso o enunciado da Súmula 597 do STJ que dispõe que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. 5) Os eventos de urgência e emergência devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade. 6) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006906-19.2023.8.08 .0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

O perigo de dano igualmente se apresenta evidente.

Em quadros psiquiátricos graves, o atraso no tratamento pode resultar em: autoagressividade; heteroagressividade; agravamento irreversível do quadro psicótico; risco de fuga ou exposição a situações de perigo; risco concreto à vida e à saúde.

A internação imediata, como consignado pela médica assistente, era a única medida apta a estabilizar o quadro, sendo inadequado aguardar o trâmite regular do processo.

A agravante sustenta que a tutela seria irreversível e que não poderia ser obrigada a custear tratamento cuja obrigação poderia ser afastada no mérito.

Todavia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em matéria de saúde a irreversibilidade deve ser interpretada de forma mitigada, ainda,

eventuais valores despendidos podem ser objeto de ação regressiva, ao passo que o dano à saúde ou à vida do paciente é potencialmente irreparável.

O STJ já firmou que o risco de irreversibilidade econômica não impede a concessão de tutela em demandas envolvendo saúde, por se tratar de direito fundamental.

Assim, não prospera a afirmação de que a operadora estaria desprotegida, pois o ressarcimento é juridicamente possível, enquanto a ausência de tratamento poderia causar danos definitivos ao agravado.

Não procede a alegação de violação ao contraditório.

A tutela de urgência pode ser deferida liminarmente, antes da oitiva da parte contrária, conforme expressamente autoriza o art. 300, §2º, do CPC.

A urgência do quadro não permitia aguardar manifestação da operadora, sob pena de inutilizar o provimento jurisdicional e agravar o risco à saúde do autor.

Assim, inexiste qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo juízo de origem.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — e diante da abusividade da negativa fundada em carência contratual em contexto emergencial, a decisão agravada deve ser mantida na íntegra.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o custeio da internação psiquiátrica emergencial do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025